Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704295-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS RECORRIDO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a homologação da desistência do agravo de instrumento pelo relator no ID no 54301388, não conheço do recurso especial interposto por OTÁVIO DE TOLEO NÓBREGA e OUTRO, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007